Tribunal: TJES
Processo: 0000041-72.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-72.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUCIANO ROQUE MERLO DA CRUZ e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES RECURSAIS NÃO SUBMETIDAS AO JULGADOR DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REITERAÇÃO GENÉRICA DE PETIÇÃO APRESENTADA NA ORIGEM. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Por força do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo
a quo,
não há de ser conhecida em segunda instância. Isto porque, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, pois caracteriza inovação recursal.

2. As razões recursais, além de não submetidas ao julgador de origem, não podem ser complementadas, diante da preclusão consumativa.

3. A reiteração genérica de todos os termos e manifestações lançados nos autos não atenta ao princípio da dialeticidade, que exige que a parte exponha, ainda que minimamente, as razões de reforma da sentença, demonstrando eventual desacerto do ato judicial atacado.

4. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso de apelação cível, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, que, nos autos dos embargos à execução opostos por
LUCIANO ROQUE MERLO DA CRUZ E
FERNANDA BARBOSA SIMONETTI,
julgou procedente a pretensão autoral, para
“
desconstituir a penhora sobre o imóvel, na forma do Art. 833, inc. VIII, do CPC e Art. 4º, da Lei 8.629/93”,
condenando o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, em suma, que: 1) “a celebração de contrato de alienação fiduciária no qual o devedor opta por dar seu imóvel de moradia como garantia é completamente válido”; 2) “como o bem de família legal não gera inalienabilidade, sua disposição pelo proprietário é possível inclusive no âmbito da alienação fiduciária”; 3) “a consolidação do imóvel em favor da parte credora constitui conduta lícita e regular, uma vez constatado o inadimplemento contratual”; 4) a “pretensão da parte recorrida fere a ética e a boa-fé, pois evidente sua intenção de não cumprir as obrigações livremente assumidas”; 5) “não há que se falar em condenação desta parte em honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que não deu causa ao processo”.

Intimados, os apelados ofertaram resposta pelo desprovimento do recurso, defendendo a impenhorabilidade do pequeno imóvel rural e a necessidade de manutenção da sentença inclusive quanto aos honorários, já que o apelante deu causa à penhora realizada.

Analisando o processo de origem, verifica-se que, em sede de impugnação aos embargos à execução, cujos argumentos de resistência foram reiterados em alegações finais, o ora apelante limitou-se a defender a ausência de prova capaz de demonstrar plenamente o preenchimento dos requisitos para configuração da impenhorabilidade do bem constrito, tese em que não constou do presente recurso.

Em momento algum, na origem, foram aventadas as teses recursais relativas à eventual celebração de contrato de alienação fiduciária.

Por força do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil
1
, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo
a quo,
não há de ser conhecida em segunda instância. Isto porque, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, pois caracteriza inovação recursal.

Em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi intimado para se manifestar sobre a identificada inovação recursal, e, além de apresentar a cópia do suposto contrato que embasa a inicial da execução, que não trata da alienação fiduciária do imóvel rural dos devedores, porquanto não transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem garantidor (tanto que não houve convalidação na matrícula do imóvel)
2
, limitou-se a afirmar que
“os documentos juntados aos autos n
ã
o são capazes de demonstrar plena
m
ente o preenchimento dos requisitos para configura
çã
o da impenhorabilidade do imóvel”
(evento 8813585), discrepando das teses recursais, que, além de não submetidas ao julgador de origem, não podem ser complementadas diante da preclusão consumativa.

Menciona-se que a reiteração genérica de “todos os termos e manifestações lançados nos autos, especialmente a contestação” (evento 8037428, fl. 11) não atenta ao princípio da dialeticidade, que exige que a parte exponha, ainda que minimamente, as razões de reforma da sentença, demonstrando eventual desacerto do ato judicial atacado.
3

Posto isso,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de apelação cível.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

2
Sobre o tema, conferir as disposições da Lei nº 9.514/1997, que, no capítulo II, trata da alienação fiduciária de coisa imóvel, do “negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel” (art. 22), cujos requisitos do contrato estão elencados no artigo 24.

3
CPC. Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBA
RGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Outrossim,
em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do não conhecimento do recurso, majorar os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.